Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725821-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FEDERAL EMBREAGENS, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE AUTOPECAS LTDA E OUTROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa e a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, diante da ausência de efetividade das medidas (proc. no 0706171-70.2018.8.07.0020, ID no 161860196). 2. O agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, o que justificaria as diligências pleiteadas. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a penhora de 30% do faturamento da empresa está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, pois permitirá receber o que lhe é devido, sem interferir nas atividades da empresa. Também defende a necessidade de oficiar às operadoras de cartão de crédito para informar se há atividade envolvendo a pessoa jurídica, permitindo a penhora de parte dos recebíveis. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 48433682 e no 48433683). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, é admitida e não impede que as sociedades continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois, na maior parte, trata-se de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A medida, contudo, possui caráter excepcional, e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação do crédito do credor. 13. Apesar de as diligências terem sido infrutíferas, não há elementos mínimos capazes de justificar a medida extrema de penhora do faturamento de uma sociedade empresária ou, ainda, a expedição de ofícios a todas as empresas operadoras de cartão de crédito/débito para verificar a existência de possíveis valores em favor da empresa devedora. 14. O agravante não demonstrou a probabilidade de efetividade das diligências, pois, como bem fundamentou a decisão recorrida, não há demonstração de que a empresa devedora esteja em funcionamento e as pesquisas no SISBAJUD não localizaram ativos nas contas bancárias de sua titularidade. 15. Os pedidos não atendem aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da empresa devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 16. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 17. A decisão agravada harmoniza-se com precedente desta Relatoria em caso semelhante: Acórdão 1355122, 07163874820218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Desnecessária a intimação dos agravados, pois na origem houve determinação de retorno dos autos ao fluxo “Processo Suspenso por Execução Frustrada”. 22. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO